Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-03.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-03.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALMIRO DE SOUZA - CPF: 513.301.301-97 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0047-17 (APELADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR - CPF: 938.909.311-20 (ASSISTENTE), DARIANE DO CARMO DE SOUZA (ASSISTENTE), FELIPE EDUARDO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 012.920.611-38 (ASSISTENTE), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS -
IM
PROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NÃO SOLUCIONADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA -
ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADO -
AUSÊNCIA
NEGATIVA E
DE
NEXO
C
A
USAL

PARA O REPARO
DO
VÍCIO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NÃO CONFIGURADA
- AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
-
RECURSO DESPROVIDO.

1
. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor
a
comprovação mínima do alegado na inicial.

2. O
dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALMIRO DE SOUZA

contra a sentença proferida na
Ação
de
Indenização por Dano
Material e
Mora
l

ajuizada
em face de
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM
É
STICOS LTDA
,

que

julgou
improcedentes
os pedidos da inicial
e condenou o autor ao p
agamento das custas
, despesas p
rocessuais e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% sobre o valor
atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais
,

o
recorrente aduz,
em síntese, que
a sentença merece reforma, pois na instrução do processo foi ouvida a testemunha da parte recorrente (Felipe da Jaciara Service) que comprovou que o autor procurou a assistência, mas não obteve êxito
.

Afirma que a prova testemunhal da recorrida é imprestável para fim almejado, eis que suas declarações não servem para estabelecer a verdade das informações prestadas por testemunha que não presenciou os fatos.

Menciona que a recorrida, após a negativa e/ou recusa da assistência técnica da Jaciara Service
,
deveria ter encaminhado uma chamada de ocorrência via e
-
mail, como fez para alegar a OS

1
58145631
.

Nar
ra que o depoimento da testemunha Luiz Carlos Guimarães Júnior

confirma que
levou a televisão até a prestadora de serviços para realizar a manutenção
,
sendo que houve a negativa de realizar o reparo
.

Defende que não pode se falar em quebra do display, haja vista que não existe nos autos laudo da assistência técnica que afirma que o trincado na TV foi devido mau uso do aparelho, caindo por terra a pretensão da recorrida.

A
ssevera que a
recorrida não seguiu o ônus específico da prova, não apresentando contraprova desconstitutivas do direito
d
o autor, de que o produto adquirido foi danificado por culpa do próprio consumidor
, bem como que o vício ficou evidente dezembro/2023, ou seja, sete meses após a efetivação
da compra
,
a TV Philips apresentou defeito na tela, tornando-
a
imprópri
a
ao fim a que se destina
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
para
reformar a sentença e condenar a requerida
em
dano material no importe de R$ 1.799,00 e dano moral em R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentada no Id.
263504806
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
VALMIRO DE SOUZA
ajuizou
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
em face de
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
, aduzindo, em síntese, que

efetuou uma compra de vários produtos, na loja Eletromóveis
Martinello
no dia 04/05/2023, dentre eles uma TV Philips 43 43pfg6917 Led
Smart
Android FHS
.

Esclareceu que contratou junto o seguro denominado: Parcela Protegida
Martinello
- Plano III de seguro da TV Philips 43 43pfg6917 Led
Smart
Android FHS
, no valor de R$ 114,57 diluída nas parcelas.

Alegou que dezembro/2023, sete meses após a efetivação da compra
,
a TV Philips apresentou defeito na tela (apagou e não mais ligou),
tendo comparecido na Jaciara Service, sendo-lhe informado pelo empregado que não poderia abrir uma ordem de serviço, devolvendo a mercadoria sem resolver o defeito.

Por
tal
razão
,
requereu
a condenação da requerida em dano material no
valor
de R$ 1.799,00 e dano moral em R$ 10.000,00.

Após
instrução do feito
, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do relato.

I
nconformad
o
, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Em que pese o esforço argumentativo d
o
recorrente, sua pretensão de reforma da sentença não merece amparo.

Isso porque, incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos dela decorrentes ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a
saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o).

Por sua vez, nos termos do art. 18, §1o
,
do referido diploma legal, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

No caso, o conjunto probatório formado pel
a nota fiscal de compra da TV
(Id. 263504347)

com
seguro
(Id. 263504348) e
testemunhas
ouvidas em juízo
, n
ão comprovam

a entrada do aparelho na
assistência técnica autorizada
, tampouco a alegada recusa da autorizada ao
recebimento
do produto para reparos.

A testemunha
Felipe Eduardo Santos
da Jaciara Service
,

depôs seguramente em relação
à

ausência
de
registro de
ordem de serviç
o
,
tal como demonstram os e-mails internos trocados,
informando que para todo serviço, o procedimento da empresa é abrir uma ordem de serviço e ligar (testar) o aparelho no momento da entrada
.

Lado outro, a testemunha
Luiz Carlos Guimar
ã
es Junior

(
motoboy
)
relata que
apenas
levou a filha do autor até a loja com a TV, sem acrescentar se
efetivamente houve a
recusa de registro da ordem de serviço
ou outro argumento
apto a formar a convicção
, visto não ter presenciado o fato.

Portanto, a parte autora não colacionou qualquer documento que comprovasse a solicitação perante a demandada
ou
ordem de serviço de
encaminhamento do bem à assistência técnica, juntando apenas nota fiscal do produto.

A mera alegação do vício, quando destituída de elementos probatórios idôneos que corroborem com a versão apresentada, revela a ausência de nexo causal e
d
o dano alegado.

Ainda que se conheça a incidência do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilida
de objetiva, consoante art. 14 da Lei n. 8.078/90, incumbe ao consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano indenizável e do nexo causal.

Neste ponto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima do alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

É cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SEGURO DE ROUBO, FURTO E QUEDA ACIDENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELO DO CONSUMIDOR. QUEDA ACIDENTAL DE APARELHO CELULAR. ABERTURA DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE ENVIO DO PRODUTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (TJ-AL - AC: 07069533020208020058 Arapiraca, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I, CPC).
(TJMS. Apelação Cível n. 0800285-89.2015.8.12.0012, Ivinhema, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 27/06/2019, p: 01/07/2019).

Com efeito, não há a demonstração de nexo e ilicitude, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações, não tendo a apelante
apresentado ao menos início de prova dos
fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar a
recusa do
reparo
ou da entrada do produto na assistência técnica
autorizada,
não é possível imputar
à
apelado a responsabilidade pela reparação
material ou
moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025